Tribunal: CARF
Processo: 10183.906528/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.906528/2012-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.831 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.828, de 24 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10183.901019/2013-
51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS não-cumulativo (exportação) referente ao 3o trimestre de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRF emitiu Despacho Decisório Eletrônico, pelo qual homologou parcialmente
as compensações declaradas na respectiva DCOMP, concluindo que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.906528/2012-99
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão no
11-067.866, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Recife/PE.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de PIS utilizados pela
Recorrente nos pedidos de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da r. decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o
Per/Dcomp visando a compensar os débitos nele declarados com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior da Contribuição da COFINS, neste
processo referente ao 4o trimestre de 2010.
A Delegacia da Receita Federal em Cuiaba/MT concluiu que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual considerou:
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP 18982.90296.130412.1.3.09-0468
NÃO
HOMOLOGADA
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP: 09526.66227.140512.1.3.09-8795 29477.98357.100714.1.3.09-
0297
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
33186.77304.310511.1.1.09-7140
Entre os créditos glosados pela Fiscalização, destaco o crédito presumido de
atividade agroindustrial, em relação aos seus estabelecimentos.
A Recorrente afirma que, de acordo com o Inciso I do art. 6o da IN SRF 660,
exerce atividade econômica de produção de mercadorias relacionadas no art. 5o
da referida IN. Argumentou ainda que seu processo produtivo (milho
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

beneficiado e soja beneficiada) foi desconsiderado pela Fiscalização, resumindo
em razões recursais as seguintes etapas:
(...) o beneficiamento das mercadorias (grãos) caracteriza, inequivocamente,
produção agroindustrial, na medida em que consiste na prática de procedimentos
próprios e necessários para obtenção das características previstas em Legislação
Federal, requisito necessário para a comercialização/exportação dos produtos
classificados nos capítulos 8 a 12 todos da NCM – destinados a alimentação
humana ou animal. Isto bem evidencia que a Contribuinte não realiza atividades
rurais.
Note-se que no processo de produção de grãos de soja beneficiada e milho
beneficiado incluem-se procedimentos próprios, são alteradas as características
originais, aperfeiçoando as mercadorias de modo a alcançar as características
estabelecidas nas Instruções Normativas do MAPA, restando aptas ao consumo
humano ou animal, visando destinar a comercialização interna ou exportação.
(...)
Desta forma, para o desempenho do processo produtivo a Contribuinte adquire
produtos agropecuários (soja não beneficiada e milho não beneficiado), sendo
estas matérias-primas (termo próprio que bem define as condições dos produtos
resultantes da atividade rural), utilizadas como principal insumo em seu processo
produtivo, além de também utilizar outros insumos, tais como: lenha e energia
elétrica, necessários para o adequado uso dos equipamentos (instalações) no
processo produtivo, de onde resultarão os grãos beneficiados – Padrão Oficial -
Tipo Exportação.
(...)
Portanto, em conformidade com a lei 9.972/2000 regulamentada pelo decreto
6.268/2007 e instruções normativas do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento,
o
contribuinte
desenvolve
o
processo
produtivo
(beneficiamento), no qual se alteram as características originais, aperfeiçoando
as mercadorias, para o consumo humano ou animal, resultando os
grãos/mercadorias comercializadas, exportadas, através das seguintes etapas
assim sintetizadas:
1a ETAPA – Recebimento e Classificação
A contribuinte adquire produtos (soja, milho) de pessoas físicas e outras
pessoas jurídicas, que chegam a granel carregados em caminhões,
mercadorias úmidas e com impurezas, fora do padrão de exportação,
passam então por uma classificação (de acordo com o tipo de mercadoria
e suas características) que considera aspectos físicos do produto: umidade,
impurezas, PH, presença de insetos, odor entre outros. A classificação dos
cereais é efetuada por pessoal capacitado e treinado constantemente. A
coleta das amostras é realizada por um sistema de coleta que permite
rapidez e eficiência. A umidade da massa do grão é medida nas amostras
por analisadores eletrônicos de alta confiabilidade a impureza é analisada
em máquina de pré-limpeza portátil, também é medido o teor de ardidos e
avariados da mercadoria. Toda esta analise é realizada para saber como
realmente o produto está e qual processo de industrialização ele irá sofrer.
Classificados, os grãos seguem para as moegas para serem descarregados
e receberem o processo de industrialização, no qual consiste em secagem
e limpeza.
2o ETAPA- Descarga das mercadorias
A descarga das mercadorias é realizada em moegas de concreto, onde a
mercadoria é depositada e segue em elevadores de cargas até a máquina
de pré-limpeza.
3a ETAPA – Pré-limpeza dos Grãos
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

Nas máquinas de pré-limpeza é realizada a exaustão do pó, os grãos são
transportados até as máquinas de pré-limpeza para a retirada da maior
parte dos resíduos e impurezas (terra e demais resíduos que vem junto aos
grãos no ato da colheita).
4a ETAPA – Secagem
Após a pré-limpeza os grãos são transportados até os secadores verticais
por meio de elevadores de cargas, onde o calor gerado pela queima de
lenha vegetal (reflorestamento) dentro de fornalhas flui através das
colunas de grãos dentro dos secadores, retirando a umidade excessiva dos
cereais até um padrão próprio e seguro para o armazenamento. Secagem é
um tratamento térmico que reduz a umidade da massa de grãos.
O sistema de secagem se compõe de secador com coluna de secagem,
difusores de ar metálicos, exatores axiais ou centrífugos, fornalha, ciclone
e transportadores de carga. As fornalhas fornecem a fonte calorífica para a
secagem dos grãos.
5a ETAPA – Pós-limpeza
Após a secagem os grãos passam pelas máquinas de pós-limpeza, onde
ocorre a limpeza mais apurada, com a separação dos grãos quebrados.
6a ETAPA – Armazenagem e Controle de Qualidade
Após os processos de limpeza e secagem os grãos então são transportados
até os armazéns graneleiros (silos) onde ficam armazenados aguardando
sua comercialização para serem expedidos. Durante o período de
armazenamento os grãos são conservados dentro dos armazéns por
sistema de aeração, monitorados pelos sistemas de termometria e
acionados de acordo com as condições meteorológicas. Estes sistemas são
essenciais devido à dinâmica de comportamento da umidade e
temperatura da massa de grãos dentro dos silos. Umidades e temperaturas
elevadas podem ocasionar deterioração do produto e gerar perdas
enormes. E não se estabelecendo a temperatura faz-se a “transilagem”,
transposição da massa de grãos no próprio silo ou para outro armazém.
Controle de pragas
Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a
aplicação de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo ou
armazém, protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para
eliminar qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a
aplicação de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo ou
armazém, protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para
eliminar qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Controle integrado (Monitoramento da Massa de Grãos): métodos
eficientes de amostragem de insetos e medição da temperatura e umidade
visando integrar diversas medidas e métodos de controle, que associados
ao controle de pragas, minimizam perdas qualitativas e quantitativas na
armazenagem.
7a ETAPA – Expedição
Efetuada a comercialização dos grãos, estes são retirados dos armazéns e
transportados até as tulhas metálicas pelo sistema de correias e elevadores
de cargas de carregamento onde é feito o embarque nos caminhões para
expedição. Junto a cada armazém graneleiro (silo) existe um sistema de
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

carregamento rodoviário (balança) para a expedição dos grãos. Os grãos
são transportados por correias e elevadores de canecas até as caixas de
carregamento. Como se verifica, as mercadorias soja, milho, não são
comercializadas/exportadas no mesmo estado que adquiridas pela Contribuinte,
devendo
necessariamente
serem
beneficiadas
(atividade
agroindustrial/industrial), através do processo produtivo descrito anteriormente e
conceituado como Atividade Agroindustrial no Inc. I do art. 6 da IN SRF
660/2006; e no art. 3 da IN RFB 1911/2019, normas complementares da Lei, nos
exatos termos do Inc. I do art. 100 do CTN.
Em suma, sustenta a Recorrente que ao presente caso merece ser aplicado o
entendimento segundo o qual os insumos agropecuários adquiridos pela
Contribuinte (Caput do art. 8 da lei 10.925 e do art. 7 da IN SRF 660),
utilizados em sua atividade produtiva (Inc. I do art. 6 da IN SRF 660) e que dão
origem à mercadorias classificadas nos Capítulos 8 a 12, 15 e 23, são elementos
necessários à obtenção de receitas pela pessoa jurídica e, nessa condição,
afiguram-se como insumos imprescindíveis e relevantes para a atividade
econômica, fazendo jus ao crédito fiscal de PIS e COFINS em razão do
princípio da não-cumulatividade.
Argumentou, ainda, que suas atividades não o enquadram como cerealista,
como entendeu a fiscalização, mas como “empresa produtora das mercadorias”,
nos termos do caput do art. 8° da lei 10.925, de 2004, ou agroindústria, nos
termos do “conceito positivo constante da IN SRF 660/2006”.
Não obstante a discussão com relação ao aproveitamento de crédito presumido
relacionado à atividade agroindustrial, na forma prevista pela Lei no
10.925/2004, igualmente se discute nestes autos a tomada de crédito das
Contribuições sobre despesas indicadas como insumos na produção, a exemplo
de aquisição de lenha e fretes, bem como encargos de depreciação e custos
onerados de PIS e COFINS incorporados às vendas de mercadorias adquiridas
com o fim específico de exportação.
Segundo a defesa, tais itens são essenciais e relevantes na atividade econômica
da Contribuinte, atraindo por consequência o enunciado do REsp no
1.221.170/PR.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 20 de maio de
2020, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de
aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito
adotado em julgamento ao Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Todavia, o ilustre Julgador a quo, ao invés de proceder à análise dos créditos
originados dos insumos indicados pela Contribuinte, manteve o mesmo conceito
já adotado pela Unidade de Origem, sem oportunizar à defesa a comprovação de
seu direito creditório.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada
de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos
insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é
calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade
econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito
de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Não obstante todas as comprovações anexadas com a peça de Manifestação de
Inconformidade e, principalmente, mesmo com o conceito de insumos adotado
pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, a DRJ manteve todas as glosas sem
oportunizar a necessária análise pela Unidade Preparadora sob os critérios de
essencialidade e relevância.
Entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é
cabível oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem
quanto ao crédito pleiteado.
Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos aos
autos pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade Preparadora
sobre a participação dos itens identificados como partes e peças indicadas como
bens do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo da empresa, bem
como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição
quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas.
Pelas mesmas razões. Igualmente é necessária a confirmação sobre a efetividade
dos pagamentos referentes aos fretes nas operações de vendas, considerando
que a legislação impõe que o ônus seja suportado pelo vendedor para fazer jus
ao direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
processo produtivo desempenhado com relação às mercadorias
classificadas nos Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei
10.925/2004, comprovando os requisitos para que faça jus ao respectivo
crédito presumido, inclusive com relação aqueles adotados pela Instrução
Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r.
voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços
de manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo
de vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas
(em quanto tempo).
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.906528/2012-99

b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados:
c.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o direito
creditório pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito
presumido, elaborando planilha e demonstrando os limites de
aproveitamento e a metodologia de cálculo adotada, com a respectiva
fundamentação legal;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento
de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento
ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018, se for o caso;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da
depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
respectiva fundamentação legal;
c.4) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem
como a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando
relatório detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para
cada operação de frete de venda.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 882
DF CARF MF
Original